Tribunal: TJDFT
Processo: 0033730-76.2013.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PACIENTE. QUADRO PSIQUIÁTRICO CRÔNICO. TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS (CID 10 F19.2). TRATAMENTO PRESCRITO. INTERNAÇÃO. ESTABELECIMENTO CLÍNICO ESPECIALIZADO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTEIO INTEGRAL DA INTERNAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRATAMENTO. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. CUSTEIO. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A 50% DAS DESPESAS NOS CASOS DE INTERNAÇÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS AO ANO, DECORRENTES DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.755.866/SP, TEMA 1.032). ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO. REJULGAMENTO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE (CPC, art. 1.040, II). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, firmara entendimento, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, no sentido da legalidade da previsão contratual que estabelece a coparticipação do beneficiário de plano de saúde em tratamento que demanda internação hospitalar superior a 30 (trinta) dias ao ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) das despesas, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro (REsp no 1.755.866/SP – Tema 1.032).
2. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliada a necessidade de atualização da obrigação com a regulação legal e o equilíbrio econômico-financeiro do plano, inexistindo limitação de cobertura, mas tão somente previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a 30 dias anuais, a previsão contratual que estabelece a coparticipação do beneficiário, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não se afigura abusiva, devendo ser preservada em conformidade o princípio da força obrigatória dos contratos.
3. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da antiga codificação processual civil, o provimento do recurso não legitima a fixação de honorários recursais em desfavor da parte sucumbente, porquanto, manejado o recurso sob a codificação derrogada, deve ser resolvido sob as premissas instrumentárias dela derivadas por terem governado o trânsito processual, aplicando-se a nova regulação processual, na moldura da eficácia imediata da lei processual e dos princípio tempus regit actum e do isolamento dos atos processuais, somente aos recursos interpostos em face de sentenças prolatadas após sua vigência (CF, art. 5o, inc. XXXVI; STJ, Enunciado Administrativo no 7; CPC, arts. 14 e 1056).
4. Apelação conhecida e, em rejulgamento, retificado o acórdão precedente, provida. Sentença reformada. Unânime.